Tribunal: TJBA
Processo: 8106864-68.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8106864-68.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: PAULO SERGIO PEREIRA FRANCO

Advogado(s)
:
VICTOR MEDEIROS PIMENTEL DOS SANTOS, JUVENAL SERGIO LIMA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA E AMEAÇA DE CORTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL E MORAL. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais e repetição de indébito, condenando a concessionária à devolução em dobro de valor indevidamente pago e ao pagamento de indenização por danos morais. O autor alegou ter sido surpreendido por prepostos da ré com ameaça de corte de energia elétrica, sem aviso prévio, sendo compelido a pagar fatura não recebida e outra de origem desconhecida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a conduta da concessionária de energia elétrica, ao ameaçar o corte de serviço essencial sem aviso prévio e por cobrança indevida, configura ato ilícito e falha na prestação do serviço; (ii) definir se há nexo de causalidade entre a conduta da ré e os danos materiais e morais alegados, e se o quantum indenizatório arbitrado é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se ao caso o regime da responsabilidade objetiva previsto no art. 37, § 6º, da CF, segundo o qual as concessionárias de serviço público respondem independentemente de culpa pelos danos causados em razão da prestação de serviço.

4. A prova documental e a ausência de impugnação específica da ré foram suficientes para comprovar a falha na prestação do serviço, configurada pela cobrança indevida de valor de origem desconhecida e pela tentativa de corte sem a devida notificação prévia.

5. A alegação da concessionária de que não houve dano moral por ausência de corte efetivo ou exposição pública não se sustenta, pois a ameaça de interrupção de serviço essencial, em razão de cobrança indevida e sem aviso, é suficiente para causar abalo moral.

6. A concessionária não demonstrou qualquer excludente de responsabilidade, tampouco produziu provas que desconstituíssem as alegações do autor (art. 373, II, do CPC)

7. Comprovada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal, impõe-se a manutenção da condenação por danos materiais e morais, sendo o valor de R$ 5.000,00 para o autor razoável e proporcional.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8106864-68.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e como apelada
PAULO SERGIO PEREIRA FRANCO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.